Tribunal: TJES
Processo: 5031287-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031287-73.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MOIZES VIANA BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5031287-73.2025.8.08.0048

RECORRENTES: MOIZES VIANA BARBOSA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA/IMPRONÚNCIA. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA NA PARTE DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando-lhe a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

O pleito de
impronúncia
(Moizes Viana Barbosa) não prospera, pois os indícios de autoria, colhidos na fase instrutória, são suficientes para a remessa ao plenário. A arma apreendida em poder do denunciado Moizes foi uma das utilizadas no homicídio, evidenciando o envolvimento.

A exclusão de
qualificadoras
(art. 121, § 2.º, IV, CP) somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa (inciso IV) encontra amparo no conjunto indiciário, pois a vítima foi surpreendida em um ônibus coletivo e alvejada por diversos disparos.

As qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa) devem ser mantidas por não se revelarem manifestamente improcedentes.

O
Recurso de Apelação do Ministério Público
, que busca a pronúncia da corré Iara Santana Oliveira, é desprovido, pois os elementos probatórios produzidos durante a instrução foram considerados insuficientes para sustentar a pronúncia e reformar a decisão do juízo singular.

Nessa fase processual, a dúvida resolve-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
) quanto ao réu pronunciado, e a ausência de indícios suficientes de participação mantém a impronúncia da corré.

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a
pronúncia
do réu Moizes Viana Barbosa e a
impronúncia
da corré Iara Santana Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5031287-73.2025.8.08.0048

RECORRENTES: MOIZES VIANA BARBOSA E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apresentação de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MOIZES VIANA BARBOSA
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Serra, nos autos da ação penal n.º 5031287-73.2025.8.08.0048.

A decisão
a quo
pronunciou o acusado MOIZES VIANA BARBOSA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma, e impronunciou a corré IARA SANTANA OLIVEIRA, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Inconformado com o aludido decisum, o Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau interpôs “Recurso de Apelação” às folhas 569, com “Razões” que justificam a sua pretensão às folhas 597 a 603 verso, nas quais requer a pronúncia da acusada Iara Santana Oliveira pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Também irresignado com a referida decisão, Moizes Viana Barbosa interpôs “Recurso em Sentido Estrito” às folhas 575, com “Razões” que justificam as suas pretensões às folhas 576 a 590, nas quais pleiteia, a uma, a sua impronúncia em decorrência da ausência de indícios de autoria; e, a duas, o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal.

“Contrarrazões” ofertadas pelo Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau às folhas 606 a 611, nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do “Recurso” interposto por Moizes Viana Barbosa.

“Contrarrazões” ofertadas por Iara Santana Oliveira às folhas 658 a 680, nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do “Recurso” ministerial.

Decisão proferida às folhas 643 a 644 mantendo o decisum guerreado.

Após, por meio de Parecer, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do “Recurso de Apelação” interposto pelo Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau e do “Recurso em Sentido Estrito” interposto por Moizes Viana Barbosa e, no mérito, pelo provimento apenas do recurso ministerial, no intuito de pronunciar a ré Iara Santana Oliveira pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal. (ID. 17097773).

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 24 de janeiro de 2021, na Rua São Luiz, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, em frente a Igreja Assembleia de Deus, os denunciados MOIZES VIANA BARBOSA, RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA e IARA SANTANA OLIVEIRA, juntamente com um quarto indivíduo não identificado, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, imbuídos de dolo de matar, praticaram do crime de homicídio consumado contra a vítima Gustavo Romão Resende, que foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por MOIZES VIANA BARBOSA e RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, disparos estes que Ihe causaram as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o BU nº4161939 de fls. 03/07, laudo de exame cadavérico de fls. 35/36, laudo pericial de fls. 37/45, 133/139 e 144/149 e auto de apreensão de fls. 46 e 107.

Segundo restou apurado, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 07h, a vítima Gustavo Romão Resende foi abordado por policiais militares e, em razão de estar portando drogas, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra/ES.

Consta que, após os procedimentos de praxe, a vítima foi liberada e, juntamente com sua genitora, entraram em um coletivo, Transcol (linha 866), para irem para a casa, no Bairro Planalto Serrano. Ocorre que, na ocasião, a denunciado lara, companheira do denunciado Rafael, visualizou a vítima dentro do ônibus e comunicou ao seu companheiro sobre sua localização — uma vez que ela sabia que a vítima era traficante rival.

Tem-se que, no local supracitado, os denunciados Rafael e Moizes, em um veículo Fiesta, de cor preta, e munidos com armas de fogo, interceptaram o mencionado coletivo. inicialmente, o denunciado Rafael, que estava sentado no banco do carona, do lado direito, desembarcou e, logo em seguida, o denunciado Moizes, que estava sentado na porta do carona na parte traseira.

Extrai-se que a vítima, prevendo que os denunciados Rafael e Moizes estavam pretendendo matá-lo, pediu para o motorista abrir a porta do ônibus para que pudesse fugir. No entanto, os denunciados Rafael e Moizes, do lado de fora, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ele (Gustavo), que ainda permanecia dentro do coletivo. Deflui-se que, mesmo alvejado, a vítima conseguiu pular a janela do ônibus. Todavia, não logrou êxito em fugir, vindo a óbito no local.

Frisa-se que dentro do ônibus havia, aproximadamente, 25 (vinte de cinco) passageiros e em momento algum os denunciados lara, Rafael e Moizes se preocuparam se eles poderiam ser atingidos.

Destaca-se que a vítima Gustavo tinha envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Planalto Serrano e, segundo o caderno investigativo, seu nome estava em uma lista de pessoas juradas de morte por traficantes rivais.

É importante mencionar que o laudo de microcomparação balística nº 3.487/202'1, as fls. 133/143, concluiu que a arma apreendida em poder do denunciado Moizes, no momento de sua prisão, foi uma das armas utilizadas no homicídio em desfavor de Gustavo Romão Resende.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, sendo, portanto, o delito moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta estava desarmada quando foi surpreendida pelo súbito ataque dos dois executores, os quais, de surpresa, no coletivo Transcol (linha 866), efetuaram disparos de arma de fogo, o que lhe dificultou as chances de esborçar reação de defesa.”

Diante dos fatos, em audiência instrutória realizada em data de 20 de junho de 2022 (Ata às folhas 479 a 479 verso) a nobre Juíza de Origem proferiu decisão julgando extinta a punibilidade do réu Rafael Nascimento da Silva diante do seu falecimento.

Após a instrução processual, foi proferido o ato decisório que está acostado às folhas 559 a 565, no qual a nobre Magistrada singular pronunciou o acusado Moizes Viana Barbosa pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, bem como impronunciou a acusada Iara Santana Oliveira, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

I – MÉRITO

a) PLEITO DO ACUSADO MOIZES VIANA BARBOSA DE IMPRONÚNCIA E DECOTE DE QUALIFICADORA

Preliminarmente, aduz o recorrente Moizes Viana Barbosa, que ao longo da persecução criminal não foram colhidos indícios de que ele teria praticado o delito pelo qual foi pronunciado, motivo pelo qual deve ser impronunciado.

Contudo, observando os autos, entendo que não deve ser acolhido o pleito do recorrente, com efeito a materialidade restou comprovada por meio do “Laudo de Exame Cadavérico” (folhas 39 a 40 verso), “Laudo de Exame em Veículo” (folhas 41 a 49) e “Laudo de Exame de Local” (folhas 149 a 153).

Já os indícios suficientes de autoria foram coletados durante a fase instrutória, sobretudo pela prova oral.

Ademais, a decisão de pronúncia apresentada pelo Juízo a quo, constitui mero Juízo de admissibilidade da acusação, fundamentando-se em
prova da materialidade
e em
indícios suficientes de autoria
, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, requer a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal, ao argumento de que não restou minimamente demonstrada.

Ocorre que, com fulcro na jurisprudência pátria já consolidada, com entendimento no sentido de que as qualificadoras só poderão ser afastadas da decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, quando não forem calcadas no mínimo lastro probatório constante nos autos, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

2. “Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes”
(AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

3.4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp n. 2.908.758/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Portanto, diante dos fatos apresentados, nota-se que as provas orais colhidas ao longo da persecução criminal, e que foram devidamente pormenorizadas no tópico anterior, demonstram com certa segurança que a vítima foi surpresada pela ação homicida dos agentes, que a emboscaram no interior de um ônibus, efetuando diversos disparos de arma de fogo em sua direção, não tendo chances de se defender (inciso IV do § 2.º do artigo 121 do Código Penal).

Logo, não há substrato fático-jurídico para se excluir a qualificadora reconhecida na r. decisão de pronúncia.

b) REQUERIMENTO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA DE IARA SANTANA OLIVEIRA

Por sua vez, aduz o Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau requer a pronúncia da ré Iara Santana Oliveira, argumentando que foram coletados indícios veementes de que ela participou no delito descrito na denúncia.

Não obstante, a testemunha Milena Matos Querino, filha da Sra. Rosilene, ao ser ouvida em juízo a fl. 484 dos autos, afirma que a apelada Iara chegou em sua residência no sábado, dia 23/01/2021, por volta das 14hs, e, após, foram para um bar e de noite foram para a praia de Jacaraípe, tendo retornado para sua casa, juntamente com a apelada Iara de madrugada, por volta das 4h. Ademais, afirmou ainda que a apelada Iara permaneceu durante todo o domingo, dia da morte da vítima Gustavo, em sua residência.

A testemunha ainda esclarece que a apelada Iara não utilizou o seu celular no domingo, dia da morte da vítima Gustavo, pois o aparelho estava descarregado e não havia carregador compatível com o seu celular naquela residência. (fls. 484 dos autos).

Além disso, o juízo a quo proferiu r. decisão de impronúncia da acusada Iara, tendo em vista que não restou comprovada a participação da denunciada no fato criminoso.

Nesse sentido, diante do fatos apresentados, mantenho a decisão do juízo monocrático, observando que a suposta participação de empreitada criminosa, ainda que por mera contribuição intelectual ou moral, foi analisada pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, foi constatado que os elementos produzidos durante a instrução foram insuficientes em sustentar eventual pronúncia.

Logo, diante da inexistência ou insuficiência de indícios, mantenho a inalterada a decisão de Pronúncia.

II – DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
MOIZES VIANA BARBOSA
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia e as qualificadoras reconhecidas.

NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo a impronúncia da acusada
IARA SANTANA OLIVEIRA
."

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.